Tribunal: CARF
Processo: 16062.000144/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000144/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.963 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/08/2006
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA.
Não houve a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72. O Auto de infração foi lavrado por autoridade
competente, com observância aos requisitos previstos no art. 142, do Código
Tributário Nacional, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla defesa,
tanto por ocasião da impugnação, como do Recurso Voluntário.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício por aferição
indireta quando o contribuinte não atender à intimação.
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
REMUNERAÇÃO.
CARTÕES
DE
PREMIAÇÃO
PARCELA
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de
incentivo, administrativo por empresas de premiação é fato gerador de
contribuição previdenciária.
Uma vez estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias,
para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido, sob pena de
afronta aos princípios da legalidade e da isonomia.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000144/2007-56
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado através da Notificação da contribuição relativa a
segurados correspondente alíquota de oito por cento incidente sobre os valores pagos por meio
do cartão premindo —SPIRIT CARD — emitido pela empresa SPIRIT INCENTIVO E
FIDELIZAÇÃO LTDA, CNPJ 04.182.848/0001-30, que, atualmente identifica-se como
ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA.
No Relatório fiscal da NFLD (e-fls. 45/53) o Auditor diz que os valores daquela
contribuição não foram recolhidos aos cofres públicos e tão pouco arrecadados dos empregados,
também, não foram declarados nas GFIP ou informados em folhas de pagamento do período.
Acrescenta que foram disponibilizados o Contrato, por prazo indeterminado, entre
as duas empresas promovido em 31/10/2003 (e-fls. 100/112) e notas fiscais emitidas pela
SPIRIT em favor da JOHNSON.
Resume o conteúdo do Contrato no item 2.2 do Relatório Fiscal.
Assegura que a JOHNSON foi intimada a apresentar as políticas da empresa
com relação à concessão de benefícios, através do cartão de premiação administrado pela
SPIRIT, porém, não atendeu à intimação o que ensejou a lavratura ao Auto de Infração
37.036.743-0.
Acrescenta que, também, não foram apresentados os valores pagos através do
cartão de premiação fornecido pela ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA.,
apropriado por empregado e por competência, assim como: os números da notas fiscais, a data
do crédito, o vinculo do beneficiário e respectivo número de registro, os números do CPF,
PIS/PASEP/NIT e documento contemplando a política adotada para o recebimento dos cartões
de premindo. Em decorrência, as bases de cálculo foram aferidas com base nos valores
estipulados nas notas fiscais.
Consta do Relatório Fiscal que os valores das notas fiscais apresentadas foram
ratificados pela escrituração contábil, sendo o último Livro Diário analisado — escriturado até
12/2006 —, registrado na JUCESP sob número 20.257, em 06/03/2007.
Foram analisados:
- Folhas de Pagamento de segurados;
- Guias da Previdência Social — GPS;
- Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações A Previdência Social — GFIP;
- Arquivos digitais contendo lançamentos contábeis;
- Contrato Social e alterações, sendo a última registrada na JUCESP em
28/12/2006;
- Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, em meio digital; E,
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

- Contrato de prestação de serviços firmado entre a JOHNSON e SPIRIT.
Por fim, indica que as pessoas físicas citadas no REPLEG como sócios gerentes,
são na verdade, membros da diretoria da empresa e não foram adequadamente qualificadas por
limitações impostas pelo Sistema de Auditoria Fiscal — SAFIS.
Referido crédito, consolidado em 30/04/2007, importava em R$183.153,82 (cento
e oitenta e três mil cento e cinqüenta e três reais e oitenta e dois centavos); já incluídos ai os
juros de mora e a multa automática incidentes sobre o débito originário.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 154/184, sob número
37318.001951/2007-17 ponderando que em nenhum momento deixou de cumprir o que
determina a legislação vigente e este lançamento ocorreu de forma equivocada, uma vez que as
contribuições aqui exigidas incidiram sobre valores que não podem ser considerados salário de
contribuição, na forma prevista pelo item 7, alínea 'e', parágrafo 9° do artigo 28 da Lei 8.212, de
24/07/1991
Para ratificar seu entendimento cita ao parágrafo 1°, artigo 457 da CLT e, em
apertada síntese, alega que o dito pagamento não integra o salário de contribuição por se tratar de
beneficio incondicionado e concedido por liberalidade do empregador.
Por fim, assegura que os representantes da impugnante não podem figurar como
co-responsáveis, pois, o artigo 135 do CTN deixa claro que só o serão aqueles que praticarem
atos com excesso de poderes ou infringirem a lei, os contratos sociais ou os estatutos.
Os autos foram baixados em diligencia para adequação dos salários de
contribuição As faixas de incidência de contribuições referentes aos segurados empregados.
O Auditor Fiscal Notificante, propôs a retificação das contribuições aqui exigidas
na forma da planilha de e-fls. 336.
Cientificada, pessoalmente, em 20/06/2008, a Notificada não apresentou nova
defesa.
Foi proferido Acórdão no 05-23.154 - 9a Turma da DRJ/CPS, (e-fls.
422/433),em que o lançamento foi julgado procedente em parte por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/11/2003 a 31/08/2006
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DE SEGURADOS
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e recolher o
produto arrecadado, na forma da Lei.
CO-RESPONSÁVEIS- A relação de co-responsáveis anexadas pela Fiscalização não tem
como escopo incluir os sócios e/ou diretores da empresa no pólo passivo da obrigação
tributária, mas sim, listar todas as pessoas físicas e jurídicas representantes legais do
sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na
hipótese de futura inscrição do débito em divida ativa
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado do acórdão de impugnação em 22/09/2008, conforme AR às e-fls.
412, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 10/10/2008, e-fls. 546/580, que contém as
seguintes alegações, em síntese:
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

1.-DOS FATOS.
As constatações da administração fiscal sem embargo dos princípios
constitucionais da legalidade de devido processo legal, não se substanciaram em
fundamentações, prejudicando sobremaneira a defesa da recorrente. A NFLD e os Al's são
verdadeiras afrontas ao Estado de Direito.
A NFLD e os Al's, contudo, carecem de validade jurídica, seja pela ausência de
forma, seja pela inexistência de substância; devendo, portanto, serem anulados, face os
argumentos expostos.
2. PRELIMINAR
2.1. NULIDADE MATERIAL DO ATO ADMINISTRATIVO.
A NFLD, na qualidade de atos jurídico-administrativos (lançamento), deve
satisfazer a forma para se legitimar na produção de efeitos (matéria). Além dos requisitos legais,
esses atos administrativos, em face de natureza imputativa, devem notar o devido processo legal,
constando em seu corpo, de forma pormenorizada, as razões (fundamentação) da imputação
(conclusão). A observação desse pressuposto satisfaz por via tangencial a ampla defesa e o
contraditório, possibilitando a defesa ao sujeito passivo da imputação.
Não basta à satisfação desse requisito a simples fundamentação do ato. O
principio da estrita legalidade impõe a pormenorização, exigindo da fundamentação a descrição
de todos os elementos necessários e observados à incidência da norma jurídica.
A NFLD foi constituída revelia de uma fundamentação clara e precisa; situação
que prejudicou o devido processo legal administrativo. A generalidade existente nos atos
administrativos impossibilitou a ampla produção de provas, face o alargamento semântico
atribuído à conjuntura da incidência, e o desconhecimento do imputado.
A postura adotada pela administração impediu a defesa da recorrente, pois o fato a
ser comprovado restou omitido no ato administrativo, ou generalizado de tal forma a torná-lo
imperceptível ou ambíguo. A administração, em síntese, arrogou obrigação recorrente sem
justificar a razão da imputação. A recorrente ficou privada do contraditório por desconhecer o
que deveria ser provado.
As ponderações trazidas na NFLD não passam de conjecturas, sobretudo porque
deixam de pormenorizar a relação descrevendo precisamente o fato que encetou a incidência dos
débitos de contribuições sociais. A administração fiscal não investigou a razão da concessão dos
"cartões eletrônicos", nem a qualidade jurídica dos beneficiários. Deixou também de observar a
habitualidade e freqüência das concessões; fatos demasiado importantes à verificação da
incidência.
A administração descumpriu a vinculação, constituindo o ato administrativo à
revelia do devido processo legal. Ao invés de investigar o fato tributário, apreendeu-se sob
documento tangencial (nota fiscal) que não demonstra a incidência, mas gera mero indicio de
que a relação jurídica tributária se materializou. Deveria a administração fiscal aferir a relação
em si, colhendo dados reais para modelar o fato supostamente jurídico, permitindo, assim, a
recorrente, ante o inconformismo, contraditar a decisão, provando que a imputação não tem
razão. o ato administrativo, todavia, acuou a recorrente, pois sem conhecer a imputação não há
como promover a contestação.
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

A nulidade gerada pela deficiência constatada não é formal, mas material;
mormente porque implica em prejuízo substancial ao ato. A ausência da descrição
pormenorizada do fato imponível nulifica o ato em si, inexistindo-o desde a sua gênese. Essa é a
corrente adotada pelo Conselho de Contribuintes.
3.2 Do Mérito
3.1 Da Não Incidência
O artigo 22 da Lei no 8.212/91, não obstante os vícios sintáticos, descreve a
hipótese de incidência das contribuições lançadas através do ato recorrido. O enunciado, na sua
acepção lógica, apresenta-se através de "verbo transitivo" + "predicado". Os verbos que integram
a hipótese são: pagar e/ou creditar. O complemento da oração é:"remuneração (artigos 457 e 458
da CLT)". Portanto, tem-se como hipótese de incidência da contribuição social sobre a folha
(previdenciária) o ato de: "pagar ou creditar remuneração". Valores não remuneratórios
poadministração fiscalm habituais não compõe o tipo. Em que pese a Constituição alargar
semanticamente o predicado, a lei não pormenorizou a situação; impedindo, nesses casos, a
incidência ante o principio da estrita legalidade.
Os valores pagos ou creditados, em dinheiro ou utilidades (§ 22 do artigo 458)
pela recorrente aos seus colaboradores, portanto, para ensejar a incidência devem se caracterizar
como:
- Salário
• Valor fixo contratado
• Comissões
• Percentagens
• Gratificações ajustadas
• Diárias para viagens
• Abonos
- Gorjeta
• Paga pelo cliente
• Adicional nas contas destinadas à distribuição aos empregados
Os valores pagos aos colaboradores da recorrente pela empresas de Marketing de
Incentivo contratadas, contudo, não se amoldam a nenhuma espécie de salário e de gorjeta. As
premiações não foram padministração fiscal-fixadas quando da contratação do colaborador;
decorrendo de requisitos incertos e sequer expectados, não se adequando, portanto, a primeira
forma de salário.
Os valores recebidos pelos colaboradores da recorrente, portanto, não se encaixam
em nnhuma espécie do gênero remuneração; apresentando-se como figura sui generes na seara
do contrato de trabalho. Essa característica, ou a ausência de qualidades remuneratórias, blindam
o ato de pagar ou creditar tais valores de repercussão tributária, alocando o fato numa posição de
indiferença ao direito. E, v.g., o que concluiu o professor Wagner Balera em parecer sobre o
assunto, conforme (DOC2)
A compulsoriedade no pagamento decorre do vinculo de filiação, pois, na forma
do artigo 22 da Lei n 2 8.212/91 a empresa é desobrigada a contribuir Seguridade Social em face
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

dos valores pagos ou creditados a pessoas que não se filiaram pelo fato que ensejou o
pagamento. Logo, superada a primeira conjectura da não-incidência e as teses acerca da isenção,
impõe-se a revisão da notificação excluindo-se dos cadministração fiscalditos cobrados aqueles
destinados a trabalhadores eventuais e autônomos.
3.2. Da Isensção
O item 07 da alínea e do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 assim determina:
§ 9o Não integram o salário -de-contribuição:
e) as importâncias:
7. recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
Os pagamentos deram-se de forma eventual, sem habitualidade. Inobstante a
incidência, o cadministração fiscaldito resta excluído, posto a operação da isenção ante a
eventualidade no pagamento.
O contrato de trabalho firmado entre a recorrente e seus colaboradores não
prevê/ia como obrigação o pagamento de incentivos. Os programas desenvolvidos
condicionavam a concessão dos prêmios a fatos futuros e incertos preponderantemente satisfeitos
pela minoria dos colaboradores. Os prêmios não eram prometidos a todos os colaboradores, mas
apenas àqueles, não identificados, que cumprissem os requisitos do concurso.
Destarte, seja pela verificação ideal da relação jurídica, seja pela apreensão real do
fato social, não há outra conclusão senão a que atesta a eventualidade no pagamento ou credito
dos benefícios adquiridos através dos programas de incentive house. Esse dado, de per si, enseja
a incidência da regra de isenção prevista no item 07 da alínea e do § 9o do artigo 28 aos valores
pagos através desses programas. Nesse sentido, também, foi o entendimento do professor
Wagner Balera em parecer sobre assunto conexo.
Caso Vossas Senhorias poderem de outra forma, e venham a compreender o dado
real como periódico, o lançamento somente poderia recair sobre as premiações que beneficiaram
mais de uma vez um mesmo colaborador; circunstancia que, em si, também anula a NFLD por
vicio material.
3. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, é está para requerer a Vossas Senhorias, em face da
observância de todos os requisitos de admissibilidade, que se dignem em receber o presente
recurso administrativo, julgando-o totalmente procedente, sucessivamente:
1. Declarando:
a. A nulidade material da NFLD n 2 37.036.742-1 em face da inobservância de
requisitos formais essenciais ao lançamento; descrição precisa do fato jurídico que justificou a
incidência e o lançamento extemporâneo; ou
b. A nulidade formal da NFLD n 2 37.036.742-1 em face da inobservância de
requisitos formais essenciais ao lançamento; descrição precisa do fato jurídico que justificou a
incidência e o lançamento extemporâneo;
c. A nulidade material da NFLD n 2 37.036.742-1, porque os fatos lançados,
diante do fenômeno da não-incidência e do processo de isenção, não constituem fatos jurídicos
Fl. 1244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

para fins de constituição de cadministração fiscalditos de contribuições sociais sobre a folha
equivocadamente lançadas;
OU
d. A nulidade material da NFLD n 2 37.036.742-1, porque parte dos fatos
lançados, em face da eventualidade da ocorrência material, encontram-se amparados pela
isenção.
Pretende-se provar o alegado com todos os meios de provas admitidos no direito,
bem como aqueles que o contraditório vier a exigir. Protesta-se, desde já, pela julgada de novos
documentos interessantes ao contraditório.
Requer-se, quando da sessão de julgamento, seja, nos termos do regimento
interno, aberta oportunidade para sustentação oral.
Em 03/01/2020 a contribuinte apresenta petição(e-fls. 1191/1193) em que requer a
juntada dos inclusos documentos de mandato, ratificando os atos processuais anteriormente
praticados e os demais fins de direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
A impugnação foi julgada procedente em parte e a exigência fiscal passou de R$
183.153,82 para R$ 28.862,65 de acordo com o DARDR-Discriminativo Analítica de Débito
Retificado, anexo ao acórdão de impugnação.
Da Nulidade
A recorrente diz que as constatações da administração não embargam os
princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal não se substanciaram em
fundamentações, prejudicando sobremaneira a defesa da recorrente. Alega ainda cerceamento ao
contraditório e a ampla defesa.
De início cabe esclarecer que o procedimento de fiscalização é regido pelo
princípio inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do
procedimento, instaurada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n°
3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
No presente caso o resumo do conteúdo do Contrato consta no item 2.2 do
Relatório Fiscal.
A JOHNSON foi intimada, item 2.3 do Relatório Fiscal, a apresentar as
políticas da empresa com relação à concessão de beneficios, através do cartão de premiação
Fl. 1245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

administrado pela SPIRIT, porém, não atendeu à intimação o que ensejou a lavratura ao Auto de
Infração 37.036.743-0.
Abaixo colacionamos trecho pertinente do Relatório Fiscal(e-fl.51) acerca do não
atendimento da intimação:
2.3.1. 0 contribuinte foi intimado, por meio de TIAD — Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, a apresentar planilha discriminando os valores recebidos,
em cada competência, pelos segurados, por meio do referido cartão de premiação.
Deveria detalhar, ainda: o vinculo existente entre o beneficiário e a empresa; o
estabelecimento a que o beneficiário está vinculado; data do crédito; número da Nota
Fiscal de Serviço correspondente; data de emissão da Nota; CPF; PIS/PASEP/NIT e o
número de registro do empregado. O contribuinte não apresentou a planilha solicitada,
incorrendo em infração que foi objeto de autuação por meio de AI — Auto de
Infração, referido na Seção IV — Documentos de débito emitidos na ação fiscal,
abaixo.
2.3.2. A não apresentação das informações solicitadas; que permitiriam a
identificação dos segurados beneficiados e a determinação das importâncias
disponibilizadas a cada um deles, em cada competência, por meio do cartão de
premiação em tela; inviabilizou a determinação direta das bases de cálculo. Em
decorrência, as bases de cálculo foram apuradas, por aferição indireta, a partir dos valores
constantes das notas fiscais de serviços apresentadas pelo contribuinte, emitidas pela
empresa fornecedora dos cartões de premiação.(grifos nossos)
O não atendimento à intimação autoriza a aferição indireta nos termos do Art. 33
da Lei 8.212/91 c/c art. 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999 (RPS/1999).
A contribuição referente aos segurados empregados foi lançada incidindo-se a
alíquota de oito por cento sobre os valores das notas fiscais emitidas pela SPIRIT INCENTIVO
E FIDELIZAÇÃO LTDA.
A recorrente apresentou, anexa à defesa, planilha com a identificação dos
segurados beneficiários com tal premiação, individualizando por beneficiário os valores
apropriados por nota fiscal emitida pela SPIRIT.
Considerando que os valores apresentados na defesa poderiam alterar o
enquadramento do salário de contribuição para aplicação das alíquotas referentes a contribuição
de segurados empregados, foi solicitado através de diligência que o cálculo da contribuição ora
lançada fosse revisto, com base planilha apresentada e na folha de pagamento da JOHNSON.
Diante do resultado da diligência a DRJ alterou o lançamento.
O Auto de infração foi constituído por um Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil que é a autoridade competente para tal.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Fl. 1246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O auto de infração em questão se encontra revestido das formalidades legais.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
No auto de Infração e no Relatório Fiscal estão descritos os fatos e indicados os
dispositivos legais infringidos. Foram apresentados os anexos à presente autuação e todos os
relatórios que, de acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e suficientes
para apresentar ao sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos realizados no
decorrer da ação fiscal, bem como sobre a origem das contribuições previdenciárias lançadas.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
A contribuinte pode apresentar impugnação, que em parte foi atendida, e recurso
voluntário colocando todos os seus argumentos, logo não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa, nem de ofensa ao contraditório, ao princípio da legalidade e ao devido processo
legal.
Não vislumbro a ocorrência de nulidade formal e nem material.
Do Mérito
A recorrente foi autuada por ter deixado de arrecadar, mediante desconto nas
remunerações, pagas a título de prêmio incentivo, as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, no período de 11/2003 a 08/2006.
A contribuinte fala acerca de não incidência e diz que o item 07 da alínea e do §
9o do artigo 28 isenta os valores pagos através desses programas.
O ponto chave a ser apreciado é a identificação do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
Tal conduta, infringiu o disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a” da Lei n.o
8.212/91.
Os valores pagos através de cartões de premiação foram considerados salário, e
passíveis de sofrem o desconto da contribuição previdenciária relativa a parte do segurado, por
se enquadrarem no conceito de salário de contribuição e por não constarem das excludentes
legais de tal conceito.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou
pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
O conceito de remuneração, descrito no art. 457 da CLT, redação vigente na
época da ocorrência do fato gerador, deve ser analisado em sua acepção mais ampla, ou seja,
correspondendo ao gênero, do qual são espécies principais os termos salários, ordenados,
vencimentos, etc.
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo
empregador.(Redação dada pela Lei no 1.999, de 1.10.1953)
§ 2o Não se incluem nos salários as gratificações que não tenham sido ajustadas, as diárias
para viagem e as ajudas de custo.
§ 2o - Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado.
§ 3o - Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao
empregado, como também aquela que fôr cobrada pela emprêsa ao cliente, como
adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos
empregados.(Incluído pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em
caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Não procede o argumento do recorrente de que a verba prêmio não possui
natureza salarial, uma vez que já está pacificado na doutrina e jurisprudência que os prêmios
pagos possuem natureza salarial, independente de sua habitualidade, ou mesmo se forem pagos
por terceira pessoa, no caso, empresas de premiação.
A definição de “prêmios” não se coaduna com a de verba indenizatória, mas, com
a de parcelas suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado
alcançado algumas condições no exercício da atividade laboral.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função
do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Nesse sentido, adquirem caráter
estritamente contraprestativo, ou seja, de um valor pago a mais, um “plus” em função do alcance
de metas e resultados. Não tem por escopo indenizar despesas, ressarcir dando, mas atribuir um
incentivo ao empregado.
Pelo exposto o campo de incidência é delimitado pelo conceito remuneração.
Remunerar significa retribuir o trabalho realizado. Desse modo, qualquer valor em pecúnia ou
em utilidade que seja pago a uma pessoa natural em decorrência de um trabalho executado ou de
um serviço prestado, ou até mesmo por ter ficado à disposição do empregador, está sujeito à
incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.963 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000144/2007-56

Cabe destacar nesse ponto, que os conceitos de salário e de remuneração não se
confundem. Enquanto o primeiro é restrito à contraprestação do serviço devida e paga
diretamente pelo empregador ao empregado, em virtude da relação de emprego; a remuneração é
mais ampla, abrangendo o salário, com todos os componentes, e as gorjetas, pagas por terceiros.
A legislação previdenciária é clara quando destaca, em seu art. 28, §9o, quais as
verbas que não integram o salário de contribuição. Tais parcelas não sofrem incidência de
contribuições previdenciárias, seja por sua natureza indenizatória ou assistencial.
Observamos que não existe nenhuma exclusão quanto aos prêmios concedidos
seja aos segurados empregados ou contribuintes individuais. Assim, não estando entre as
exclusões prevista na legislação não há como excluir da base de cálculo de contribuições
previdenciárias os pagamentos feitos à título de premiação.
Cabe lembrar que a isenção se interpreta literalmente(art. 111 do CTN).
As condições para recebimento dos prêmios se relacionavam direta ou
indiretamente com as atividades normais da empresa, logo possuem caráter não eventual nos
termos do art. 9o, § 4o do Regulamento da previdência social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Portanto não se enquadra no item 07 da alínea e do § 9o do art. 28 como alega o contribuinte.
Dessa forma, razão não assiste ao recorrente
Do Pedido de Produção de Novas Provas e de sustentação oral.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação. O pedido de produção
de novas provas deve observar o que diz § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 e isso não ficou
demonstrado no presente caso.
O pedido de sustentação oral deve ser realizado nos termos do art. 103 anexo II do
RICARF portaria MF 1634/2023.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 1249
DF CARF MF
Original